Tribunal: STF
Processo: ADPF 174
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-26
Data de publicação: 2013-09-26

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO MONETÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 6.612/94 TEVE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO RE Nº 561.836 TORNANDO PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PREJUDICADA.